Tribunal: TJES
Processo: 5013937-90.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-24

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5013937-90.2023.8.08.0000

PACIENTE
:

ARTHUR RESENDE DE PAULA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -
AÇÃO PENAL -
TRÁFICO DE DROGAS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE - GRAVIDADE DO DELITO - REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS- IRRELEVÂNCIA - ORDEM
DENE
GADA
.

1.
In
casu,

verifica-
se
a possibilidade da imposição
da prisão preventiva, eis que
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente decretada pelo Magistrado
a quo
e mantida pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

3.
Importa ressaltar, que a
suposta existência de condições pessoais favoráveis
do paciente
não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.

4.
Habeas Corpus conhecido.
Ordem
denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

denegar
ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013937-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR RESENDE DE PAULA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5013937-90.2023.8.08.0000

PACIENTE
:

ARTHUR RESENDE DE PAULA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -
AÇÃO PENAL -
TRÁFICO DE DROGAS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE - GRAVIDADE DO DELITO - REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS- IRRELEVÂNCIA - ORDEM
DENE
GADA
.

1.
In
casu,

verifica-
se
a possibilidade da imposição
da prisão preventiva, eis que
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente decretada pelo Magistrado
a quo
e mantida pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

3.
Importa ressaltar, que a
suposta existência de condições pessoais favoráveis
do paciente
não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.

4.
Habeas Corpus conhecido.
Ordem
denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

denegar
ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 24 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5013937-90.2023.8.08.0000

PACIENTE
:

ARTHUR RESENDE DE PAULA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ARTHUR RESENDE DE PAULA
,

apontando como autoridade coatora
o MM.
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
,
que
negou o pedido de liberdade ao paciente, mantendo, portanto,
a prisão

preventiva
nos autos
da ação penal
nº
000
5332
-
96
.2023.8.08.00
48
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o crime previsto no art.
121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (duas vezes) e artigo 288 do CP c/c art. 8º da Lei 8.072/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Alega
o impetrante, em síntese,
que
o paciente vem sendo mantido preso preventivamente, embora tanto a decisão que decretou a custódia quanto a que negou o pedido de revogação da prisão se apresentem desprovidas de fundamentos concretos acerca da necessidade da medida constritiva, segundo sust
enta.

Como se sabe,
o
Habeas Corpus se trata de
writ
constitucional que objetiva fazer cessar a violência (habeas corpus liberatório) ou a sua ameaça (habeas corpus preventivo) à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

No caso em tela,
d
epreende-se
d
a Denúncia

que,
no dia 10 de novembro
de 2022, na Rua Seis, casa 16, Bairro Maringá, Serra, os denunciados
PEDRO CORTTES FALCÃO, WESLEY MAGNO UCHÕA BRAZ, ROBERT DIAS LINO, WAGNER DA SILVA RANGEL, GABRIEL DE CASTRO BALBI,

ARTHUR RESENDE DE PAULA
,
PHELIPE FERREIRA GUSMÃO LINO,
JOSÉ RICARDO
LAPA
ZANETI

e sua esposa

GISLAINE SOARES ANDRADE
(informantes do tráfico que teriam monitorado as vítimas antes do crime)
,
acompanhados do adolescente K.G.P.,
com vontade de assassinar, realizaram disparos de arma de fogo contra as vítimas
BRUNA MARA SILVA OLIVEIRA VENTURA e MÁRCIO RONY VENTURA FERREIRA OLIVEIRA, causando-lhes os óbitos, conforme Laudos de Exames Cadavéricos de fls. 43/44 e 46/47.

A
nte o exposto,
fo
i
atribuíd
a

a
o paciente a suposta prática do delito previsto
no art.
121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 288 do CP c/c art. 8º da Lei 8.072/90, na forma do artigo 69 do Código Penal
,
sendo a sua prisão preventiva
decretada no dia 10 de agosto de 2023
.

Tecidas essas considerações,
verifica-se que o
teor da peça acusatória e dos autos investigatórios acostados possibilita visualizar a relevância das investigações levadas a efeito pela polícia judiciária e a gravidade concreta do intento homicida, podendo-se desvelar, ao final, que o motivo seria a disputa pelo controle da traficância de entorpecentes na mencionada região, indicando-se, pois, a periculosidade social dos denunciados pela suspeita habitual na atividade ilícita.

No presente caso, destaca-se, ainda, que a empreitada criminosa foi premeditada, planejada e executada por 11 (onze) envolvidos, dentre eles um menor, todos atuantes no tráfico de drogas, culminando no assassinato dos ofendidos Márcio e Bruna, respectivamente, por 42 (quarenta e dois) e 33 (trinta e três) disparos de arma de fogo.

O
bservo que a
decisão
que

indeferiu o pedido de liberdade formulado em favor do paciente,
encontra-se f
undamentada

n
o art. 312 e 313, CPP
,
nos seguintes termos:

“
(...
)
5.2

Pedido de liberdade - Réu José Ricardo Lapa

A mesma sorte não assiste ao réu José Ricardo Lapa.

De pronto, vale mencionar que o fato de o réu José Ricardo Lapa também possuir filha menor de idade, fruto de sua relação com a codenunciada Gislaine Soares, não estende a abrangência do entendimento dos Tribunais superiores em seu favor, como consta da fundamentação do item “5.1”.

Feito este esclarecimento, a Defesa alegou que o réu ostenta condições pessoais favoráveis e que não há indícios de sua participação no crime.

Contudo, como já sedimentado na jurisprudência dos Tribunais superiores, as condições favoráveis de um acusado, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, bem como que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública (STJ - HC: 553396 MS 2019/0380686-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 03/02/2020).

No que tange aos indícios de autoria, a Defesa traz teses meritórias, que atacam frontalmente o acervo indiciário trazido pelo caderno investigativo, e que serviu de base à Denúncia.

Sobre este ponto, vale trazer à memória o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “o que a tanto se reclama, no art. 312 Código de Processo Penal é que exista ‘indício de autoria’, locução na qual, comungam os doutores, indício não tem o sentido específico de prova indireta, mas, sim, o significado vulgar de começo de prova ou prova incompleta, suficiente a alicerçar o juízo positivo de plausibilidade da imputação de fato” (STF - RHC: 83179 PE
).

...

Entendo que os indícios trazidos no inquérito policial, por ora, são suficientes ao preenchimento do requisito do art. 312, do CPP. Dos printscreens juntados no relatório de análise de aparelho celular há indício da colaboração do réu para o deslinde da ação criminosa. Contudo, cabe à defesa que, oportunamente (ou seja, durante a instrução probatória), defenda sua tese de negativa de autoria, angariando provas que sustentem a alegada inocência do denunciado requerente, tratando-se de questão que não deve ser esgotada agora, de forma precoce.

Por estas razões, e reportando-me aos fundamentos concretos expendidos na minuciosa Decisão de fls. 929/932,
INDEFIRO
o pedido de liberdade formulado em favor do réu José Ricardo Lapa, pois ainda vislumbro os requisitos do art. 312, do CP
P.

Assim,
no meu entender, a prisão
preventiva
encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos concretos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

Nessa toada, é notório da decisão proferida que, ao contrário do sustentado, a manutenção do decreto prisional é lastreada por circunstâncias fáticas particulares, tendo a douta Magistrada fundamentado precisa e detalhadamente a ordem de prisão preventiva, ressaltando as condições comportamentais do ora paciente, esmiuçando as condutas que recaem sobre ele, destrinchando as suspeitas delitivas e descrevendo as razões que indicam a necessidade da segregação cautelar.

D
escabida,
portanto,
a alegação de que a prisão preventiva se mantém por meio de decisão genérica e imotivada, revelando-se, em verdade, o oposto, já que fundamentos precisos sustentam a medida constritiva.

Aponto,
por fim
, no que diz respeito aos aspectos subjetivos do coacto, que

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Diante d
e todo o
exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)